Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração que, a pretexto de omissão, buscam o revolvimento da matéria decidida e demonstram o mero inconformismo do réu com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.